Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-45.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. RÉU DENUNCIADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RÉU REINCIDENTE EM GOZO DE BENEFÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. PERICULOSIDADE EVIDENTE. PROVIMENTO.

Recurso do Ministério Público contra decisão do Juízo singular que negou a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O réu foi denunciado, depois de, junto com dois comparsas, inclusive um adolescente, ameaçar com espingarda e facão oito jovens que estavam em uma cachoeira afastada da cidade e lhes tomar os pertences, restringindo-lhes, ainda, a liberdade por tempo juridicamente relevante.

Cuida-se de acusado reincidente, que se encontrava no gozo de benefício da execução penal. O crime cometido se reveste de concreta gravidade. São claros os indícios da autoria, tanto que foi recebida a denúncia. Ademais, os policiais atenderam denúncia de violência doméstica contra o recorrido no dia seguinte ao fato denunciado. A prisão preventiva do corréu foi mantida por esta Turma. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, em face da periculosidade do recorrido, sendo necessária a sua constrição para defesa da ordem pública.

Recurso em sentido estrito provido. Maioria.